Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-98.2021.8.11.0012
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001858-98.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARINE OLIVEIRA LOPES - CPF: 022.164.282-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), TIAGO BOONE DE CARVALHO - CPF: 037.383.272-90 (APELANTE), RENATA CARLA SOUZA - CPF: 101.219.116-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARINE OLIVEIRA LOPES - CPF: 022.164.282-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. O. B. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO §1º DO ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR DE IDADE – CAPACIDADE ECONOMICA COMPATÍVEL DO ALIMENTANTE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O dever alimentar em relação ao filho menor de idade decorre do dever de sustento dos pais, cuidando-se de obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absoluta a presunção de necessidade alimentar da criança e do adolescente. 2.
O CC estabelece que o valor dos alimentos deve ser alcançado a partir da observância do binômio necessidade/possibilidade, através de um juízo considerando as especificidades e abrangência das necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante (CC, art. 1.694, §1º), enquanto a doutrina moderna recomenda o acréscimo da proporcionalidade como um terceiro critério a ser adotado no processo cognitivo à fixação da verba alimenta, de modo que a justa definição do valor necessariamente passa pela observância desse trinômio alimentar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TIAGO BOONE DE CARVALHO contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “
Alimentos
” (Proc. nº
1001858-98.2021.8.11.0012
), ajuizada contra o apelante por NYCKOLAS OLIVEIRA BOONE, representado por sua genitora CARINE OLIVEIRA LOPES, julgou o pedido principal procedente para “
fixar alimentos definitivos no percentual de 50% do salário mínimo vigente no país, equivalente a R$ 606,00, além de 50% das demais despesas extraordinárias do(a) infante (tratamento de saúde, incluindo tratamento odontológico, farmacêutica, e educação, etc.)
”, e não conheceu do pedido reconvencional formulado pelo réu, por considerá-lo incompatível com o rito especial da ação de alimentos (cf. Id. nº 167137512).

O apelante insiste em que “
não reúne condições financeiras de suportar o encargo alimentar nos moldes fixados na r. sentença, o que impõe a sua redução para o importe de 20% do salário mínimo vigente, uma vez que é trabalhador autônomo, mecânico (CNIS – demonstrando ausência de vínculo empregatício), e não possui renda fixa, inclusive, há meses, sequer atinge um salário mínimo mensalmente de renda
”, frisando, nesse sentido, que “
a certidão negativa de imóvel, bem como o documento emitido pelo DETRAN, demonstram que não possui bens imóveis ou móveis, o que comprova que não possui poder econômico suficiente para arcar com o valor fixado a título de alimentos
”.

Destaca, ainda, que formou “
nova família e reside com sua companheira e seu enteado
”, possuindo “
dispêndio com aluguel,
(...)
no valor de R$ 300,00 reais, além de possuir despesas mensais com o pagamento de água, energia, alimentação e demais despesas que uma pessoa comum possui
, (...)
o que inviabiliza o pagamento do valor fixado pelo juiz a quo, o que levará o apelante a um estado de miserabilidade
”.

Diz, em relação ao pedido reconvencional, que

“
não possui qualquer tipo de contato com o autor, este que conta, atualmente, com 6 anos de idade,
(já que)
a genitora do menor encontra-se com a guarda de fato do filho, exercendo-a unilateralmente, sendo que deseja obter a guarda alternada do menor para que possa exercer todos os seus direitos, bem como cumprir com seus deveres advindos desse mister
”.

Pede, pois, o provimento do apelo para que seja “
reformada sentença a fim de que os alimentos sejam fixados em 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo,
(...)
bem como seja determinada a guarda alternada do menor
” (cf. Id. nº 167137517).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 167137522, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 178290166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica, cabendo ser observado e sopesado caso a caso as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, §1º, do CC. É o que se convencionou chamar de binômio necessidade/possibilidade.

Há, ainda, o acréscimo doutrinário de outro requisito inerente ao processo cognitivo de fixação dos alimentos, que, com efeito, acaba sendo a bússola norteadora e o fiel da balança no juízo equitativo a ser feita pelo julgador, que é a proporcionalidade.

Eis um recorte das considerações sobre o tema na voz da proeminente autora Maria Berenice Dias:

“Os alimentos devem sempre permitir que o alimentando viva de modo compatível com a sua condição social. De qualquer forma, ainda que seja esse o direito do credor de alimentos, é mister que se atente na quantificação de valores, às possibilidade do devedor de atender ao encargo. Assim, de um lado há alguém com direito a alimentos e, de outro, alguém obrigado a alcançá-los. A regra para a fixação (CC 1.694 § 1º e 1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos.” (
in
Manual de Direito das Famílias; 9ª edição; Editora Revista dos Tribunais; 2012 - pág. 552 e 553)

No caso, é indiscutível a necessidade do autor/alimentando Nyckolas Boone, que, atualmente, conta com 8 anos, sendo consenso social
os custos decorrentes de toda a sorte de cuidados comuns e necessários a essa etapa da vida,
como habitação, educação, saúde, alimentação, transporte, vestuário e lazer, e que, portanto, ele faz jus à pensão alimentícia suficiente a propiciar o seu desenvolvimento físico e psicológico.

Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:

“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1º). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4º)”(BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9ª Ed. págs.

556).

E a pacífica orientação jurisprudencial:

“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013).

Já no que tange à possibilidade do alimentante Tiago Boone de Carvalho, conforme bem observado pelo juiz sentenciante, “
em que pese tenha alegado não possuir meios de pagar o montante requestado, não se desincumbiu no ônus de prova a sua condição econômica, limitando-se a alegar a existência de outros filhos, bem como pagar R$ 300,00 de aluguel,
(o que)
, porém,
(...)
, por si sós, não são capazes de alijar a parte requerida da sua obrigação alimentar ou demonstrar a ausência da possibilidade de prestá-la no patamar exigido, especialmente quando a parte poderia ter demonstrado a situação de penúria por meio da apresentação de documentos de fácil acesso, tais como carteira de trabalho, holerite, extrato bancário etc
”; de fato, com a contestação, não veio aos autos qualquer prova documental relativa à efetiva renda mensal do réu/apelante, nada que permitisse aferir a média de seus ganhos como trabalhador autônomo, o que, evidentemente, constitui sério empecilho à adequada cognição a respeito da matéria, isto é, à apuração e definição do valor adequado para a verba alimentar, inclusive porque, para piorar, o réu/apelante sempre é esquivo ao falar de sua atividade profissional e rendimentos, resumindo-se a dizer, de modo vago, que “
trabalha de forma autônoma, como mecânico
”, sem, contudo, nada detalhar ou comprovar a respeito do tema.

Embora não seja cenário ideal a estruturar um exame meticuloso da questão, a situação não é de todo incomum ao Poder Judiciário, na verdade, infelizmente é muito mais comum do que se gostaria de admitir, não sendo a ausência de elementos probatórios concretos óbice algum à definição da verba alimentar, até porque a incerteza quanto à
possibilidade
do alimentante jamais será considerada em prejuízo dos alimentados, especialmente, aqui, nesta lide, em que, de um lado, tem-se uma verdadeira incógnita quanto à capacidade contributiva do alimentante, acrescida da desídia para com o processo, enquanto que no outro prato da balança repousa a irrecusável necessidade do alimentando, o que faz pender a balança da justiça inegavelmente em favor deste, sendo assim, admito que é justa e razoável a fixação sentencial dos alimentos em 50% do salário mínimo vigente, na medida em que não veio fundamento ou prova capaz de alterar o adequado exame do magistrado das circunstâncias fáticas envolvidas e dos parcos e esparsos subsídios materiais disponíveis nos autos.

Em todo caso, vale ressalvar que, caso a obrigação alimentar futuramente implique em penúria financeira, desde que comprove que sobreveio “
mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe
” (CC, art. 1.699), admite-se que o réu/alimentante pleiteie a revisão do valor dos alimentos, porém, por ora, de acordo com o que se viu nestes autos, deve pagar aos autores/alimentados a pensão arbitrada pela sentença e, aqui, confirmada.

Por fim, não conheço do tópico recursal referente ao pedido reconvencional deduzido pelo apelante visando a alteração da forma do exercício da guarda do apelado, eis que a reconvenção sequer chegou a superar o juízo de admissibilidade realizado na sentença, não tendo sido admitido o conhecimento por inadequação da via eleita, e, quanto a isso, isto é, em relação a esse aspecto processual, nada é dito nas razões recursais, não havendo, portanto, motivação específica do porquê seria o caso de se reformar a sentença atacada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023